Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016284-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILMA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 415.273.991-68 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA -

PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DEVIDAMENTE CERTIFICADO NOS AUTOS -

LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART.

523, § 1o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

Não restando dúvida que o apelante/executado tinha conhecimento da obrigação de realizar o pagamento voluntário da condenação, desde a publicação da sentença, sendo devidamente intimado para tanto, conforme certificado pelo juízo, não há que se falar em afastamento da incidência da multa e honorários, previsto no art. 523, § 1o do CPC

Constatado que o laudo pericial apoiou-se nas decisões judiciais transitadas em julgado constante dos autos, observado o contraditório e ampla defesa há de ser mantida a sua homologação pelo juiz do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021